Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ARGUMENTO INAPTO A MODIFICAR A CONCLUSÃO ADOTADA. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO COMPREENSÍVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não há vício de omissão quando a tese supostamente ignorada não tem aptidão para modificar a conclusão adotada. Precedentes.
3. O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma do pronunciamento impugnado (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJe em 18/12/2020).
4. Na hipótese, o acórdão se manifestou expressamente sobre a eficácia imediata do agravo de instrumento e a impossibilidade de analisar os danos causados pela penhora fora dos embargos à execução.
5. A obscuridade se configura quando algum trecho ou o conjunto do acórdão não é compreensível ou permite múltiplas interpretações, de modo que o real posicionamento do juízo é desconhecido.
6. No caso, a fundamentação e o dispositivo do acórdão são claros: eventual recurso contra o agravo de instrumento não teria efeito suspensivo; logo, os valores bloqueados devem ser liberados imediatamente.
7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.